Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715899-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZOMAR ANTONIO RIBEIRO BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por IZOMAR ANTONIO RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos no 0702334-37.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor/agravante, cujo objetivo era o fornecimento do medicamento RITUXIMABE 500 mg (ID 156776783, origem). Em suas razões (ID 46151130), informa que foi diagnosticado com PÊNFIGO VULGAR e que realizou o tratamento com os medicamentos DAPSONA e AZATIOPRINA, mas não obteve o controle da doença. Alega que necessita do medicamento pleiteado, conforme relatório médico da Dra. Claudia Porto (CRM-DF 10137), uma vez que não existe outra medicação com atividade terapêutica similar oferecida pelo SUS. Assinala que preenche os requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, para que o agravado seja compelido a fornecer o reportado medicamento. Aduz que o NATJUS/TJDFT apresentou Nota Técnica favorável sobre a demanda (ID 46151134). Tece considerações acerca do direito à saúde, da responsabilidade do ente público no sentido de garantir o referido direito e das normas que regem o tema. Esclarece que o medicamento possui registro na ANVISA e é indicado para o tratamento da enfermidade apresentada. Assevera que a demora na obtenção medicamento provoca sérios riscos à sua integridade física e psíquica. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada recursal, discorrendo sobre eles. Pugna, assim, pela concessão de tutela antecipada recursal, para obrigar o Distrito Federal a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento RITUXIMABE 500 mg, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. No mérito, requer a confirmação da liminar deferida, para reformar a decisão agravada, a fim de condenar o DF fornecer o medicamento pleiteado e impor medidas eficazes à efetivação da decisão judicial na hipótese de inadimplemento, como o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 46151134, pg. 39). É o relatório. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). Para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste momento processual se examina tão somente o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Colhe-se das razões recursais que o agravante foi diagnosticado com PÊNFIGO VULGAR, que utilizou os medicamentos DAPSONA e AZATIOPRINA. Todavia, sem alcançar os resultados esperados. Na busca por tratamento alternativo, o médico assistente prescreveu RITUXIMABE 500 mg, ao fundamento de ser o mais adequado ao caso do paciente. No caso em exame, não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada. Ao indeferir a tutela de urgência requerida, salientou o d. magistrado a quo, in verbis: O pedido de tutela de urgência foi indeferido, ID 152300390. Elaborada Nota Técnica, ID 156527897, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência, de conformidade com a posologia do RITUXIMABE indicada em bula para o tratamento do pênfigo vulgar, a saber: dose de indução com 2 g (4 frascos de 500 mg) no primeiro mês de tratamento, seguida por doses de manutenção de 500 mg a cada 6 meses, conforme necessidade, ID 156678718. O Ministério Público oficiou pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, ID 156708337. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O NATJUS/TJDFT concluiu, ID 156527897: "Considerando que o requerente apresenta pênfigo vulgar; Considerando que a doença do requerente foi refratária ao tratamento com diversos imunossupressores disponíveis no SUS, tais como azatioprina e micofenolato de mofetila; Considerando que existem evidências sólidas na literatura médica de que o rituximabe pode ser altamente eficaz no tratamento do pênfigo vulgar. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. O NATJUS/TJDFT salienta que o receituário médico anexado ao processo (vide item 2.4) deixou dúvidas sobre a dose de manutenção de rituximabe que o requerente deverá usar. Assim, a manifestação FAVORÁVEL deste NATJUS se refere a posologia do rituximabe indicada em bula para o tratamento do pênfigo vulgar, a saber: dose indução com 2g (4 frascos de 500mg) no primeiro mês de tratamento, seguida por doses de manutenção de 500mg a cada 6 meses conforme necessidade." No entanto, acrescentou: "A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica." 1 _ Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público para manter a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência, haja vista a ausência do requisito do risco da demora. Conquanto o relatório médico, a prescrição do tratamento e a nota técnica do NATJUS/TJDFT (IDs 46151134, pgs. 21 a 25 e 120 a 129) denotem a seriedade da enfermidade que acomete o agravante e indiquem a necessidade do tratamento prescrito pela médica assistente, o que aponta para a probabilidade do direito vindicado, ao menos em sede de exame perfunctório, não está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo indispensáveis para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na espécie, não há elementos que evidenciem, prima facie, a urgência para o início imediato do tratamento. A própria nota técnica do NATJUS/TJDFT assinala não ser caso de urgência ou emergência o tratamento com o medicamento pleiteado (ID 46151134, pg. 120 a 129). Nesse contexto, não caracterizado, neste momento, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator